Tribunal: TJBA
Processo: 8064421-71.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8064421-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA E 2ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DA MESMA COMARCA. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129,
CAPUT,
DO CP).
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POR SUPOSTA CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA).
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE INDUZIMENTO OU FACILITAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado entre o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Feira de Santana/BA e o Juízo da 3ª Vara Criminal, em razão de infração penal inicialmente capitulada como lesão corporal leve (art. 129,
capu
t, do CP), supostamente praticada por adulta com participação de adolescentes, discutindo-se a incidência do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e, por conseguinte, a fixação da competência jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a mera presença de adolescentes no cenário fático é suficiente para atrair a competência da Justiça Comum, ou se o declínio operado foi prematuro por ausência de indícios do crime conexo mais grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de corrupção de menores, embora formal e prescindindo da prova da efetiva corrupção (Súmula 500 do STJ), exige demonstração mínima de induzimento, instigação ou facilitação por parte do agente maior de idade, com vínculo de influência sobre o menor.

4. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial não evidenciam atuação da adulta no sentido de induzir ou facilitar a prática do ato infracional pelas adolescentes, inexistindo indícios de ajuste prévio, divisão de tarefas ou ascendência moral determinante.

5. A imputação do delito do art. 244-B do ECA com base em suposições fragiliza a lógica dos Juizados Especiais, cuja competência somente deve ser afastada mediante suporte probatório mínimo consistente.

6. Inexistindo justa causa para o reconhecimento da corrupção de menores, subsiste, em tese, apenas a infração de menor potencial ofensivo (lesão corporal leve), atraindo a competência do Juizado Especial Criminal.

7. O entendimento converge com o parecer ministerial, que reconhece a ausência de elementos probatórios mínimos para a tipificação do delito previsto no ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e procedente.

Teses de julgamento: “1
. A configuração do crime de corrupção de menores exige demonstração mínima de induzimento, instigação ou facilitação por parte do agente maior de idade; “2. A mera presença de adolescente na prática delitiva não autoriza, por si só, a incidência do art. 244-B do ECA”; e 3. Ausente suporte probatório mínimo quanto à corrupção de menores, mantém-se a competência do Juizado Especial Criminal para processar infração de menor potencial ofensivo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129,
caput
; ECA, art. 244-B; Lei nº 9.099/1995 e Súmula 500 do STJ;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Criminal: 1500490-89.2023.8 .26.0535, Guarulhos, Rel. Des. Freire Teotônio, J. 03.04.2024, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03.04.2024.

ACORDÃO

Vistos e discutidos estes autos do Conflito de Jurisdição nº
8064421-71.2025.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Suscitante o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA
e Suscitado o
Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados da mesma Comarca.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em julgar procedente o Conflito de Jurisdição para declarar competente o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados da Comarca de Feira de Santana/BA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,